Tribunal: STF
Processo: RHC 200845
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Absolvição. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE ABSOLUTORIA. RAZÕES CONCRETAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. OPÇÃO PELO RÉU. DESCABIMENTO. ESCOLHA DO JULGADOR. DISCRICIONARIEDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se o acórdão recorrido tratou das teses absolutórias, no entanto, as afastou justificando concretamente suas razões diante dos elementos fáticos-probatórios contidos na demanda, tornam-se estas inviáveis de reexame por esta Corte Especial.
    2. Não cabe ao réu escolher qual a pena mais benéfica. O julgador é que é o competente para optar pela sanção cabível, diante da discricionariedade a ele conferida.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 180 do Código Penal e no art. 14 da Lei 10.826/03, c/c o art. 69 do Código Penal, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos. A defesa interpôs recurso de apelação ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 607.331, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “o Tribunal de Apelação não conheceu de tese absolutória da defesa – o que é completamente contrário ao entendimento desta Suprema Corte e do próprio Tribunal ora coator”; 
          (ii) “estabelecida a pena privativa de liberdade em patamar superior a 1 ano (3 anos de reclusão), caberia ao Magistrado substituí-la por uma restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos”.
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    8. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “[...]
    A parte agravante sustenta que a decisão vergastada deixou de analisar a tese absolutória relativa à inexigibilidade de conduta diversa, razão pela qual pleiteia a anulação do acórdão recorrido e a remessa dos autos à instância de origem.
    […]
    Destarte, ao contrário do consignado pela defesa, o acórdão recorrido tratou das teses absolutórias, no entanto, as afastou justificando concretamente suas razões diante dos elementos fáticos-probatórios contidos na demanda, inviáveis de reexame por esta Corte Especial. 
    […].”
    9. E mais: a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    10. Ainda: “o juiz não está obrigado a promover a substituição necessariamente por uma pena de multa, podendo chegar à conclusão que, ante às peculiaridades do caso concreto, melhor seria uma substituição por pena restritiva de direitos” (HC 98.995, Rel. Min. Gilmar Mendes). Nesse sentido: HC 168.726, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 161.567, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    11. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator